Tribunal: TJPA
Processo: 0870911-70.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870911-70.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA MADALENA RUFINO GUIMARAES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ENTE FEDERATIVO, INCLUSIVE AO QUAL PERTENCE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E RECURSO PROVIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos pelo Município de Belém e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória em obrigação de fazer e fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é devida a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública;

(ii) saber se é cabível a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), firmou entendimento vinculante no sentido da possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, desde que destinados ao fundo de aparelhamento institucional.

4. O valor da causa afasta a possibilidade de fixação equitativa de honorários com base no art. 85, §8º, do CPC, devendo ser observados os percentuais legais.

5. Em relação ao agravo da Defensoria Pública, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais quando houver atuação adicional em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC, sendo razoável o aumento de 10% para 12%.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno do Município de Belém desprovido. Agravo interno da Defensoria Pública do Estado do Pará provido.

Tese de julgamento:

"É devida a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF."

"A majoração de honorários em grau recursal é obrigatória quando houver trabalho adicional, nos termos do art. 85, §11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.668.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno do Município de Belém e lhe negar provimento e, conhecer o recurso de agravo interno da Defensoria Pública Estadual e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente),
Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
(Relatora) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA
ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
(RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática da lavra do Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos constante no id. n.º 27575007, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada os termos da sentença “
a quo
”, cuja ementa se transcreve a seguir:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, em ação de obrigação de fazer visando tratamento médico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível condenar qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, inclusive aquele que o integra; (ii) saber se os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa podem ser reduzidos com base na equidade.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento do Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra o ente público ao qual pertence, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento.

4. O CPC/2015 restringe a aplicação da equidade na fixação de honorários sucumbenciais às hipóteses em que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

5. Não se verificando tais hipóteses, a fixação em 10% sobre o valor da causa é adequada, situando-se no mínimo legal e considerando a natureza relevante da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando a ação é proposta contra o próprio ente. 2. A fixação de honorários entre os percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC prescinde de aplicação da equidade quando ausentes as hipóteses excepcionais de valor irrisório, inestimável ou muito baixo da causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi.”

Em suas razões recusais (id. n.º 28288088, págs. 1/9), o recorrente, Município de Belém
, sustenta, em síntese, que a decisão liminar foi integralmente cumprida antes mesmo da ciência formal do ente municipal, não havendo fundamento para a imposição de condenação em honorários.

Sustenta ainda a ausência de previsão legal para pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, destacando a natureza pública do órgão e o entendimento consolidado do STF no RE 848.826, que reconhece o caráter institucional da atuação da Defensoria, afastando o direito à verba honorária quando o réu for ente público.

Fala da Impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Aduz que a Defensoria é custeada por verbas públicas e que a imposição de pagamento de honorários pelo Município à Defensoria implicaria transferir encargos indevidamente de um ente federado para outro, ferindo o princípio da isonomia federativa.

Cita diversos julgados do STJ e TJRS contrários à condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, e invoca a súmula 421 do STJ.

Requer seja conhecido e provido o Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

A Defensoria Pública do Estado do Pará igualmente interpôs recurso de agravo interno (id. n.º 28394338, págs. 1/3), sustentando, em síntese, que a decisão agravada deixou de observar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em favor da Defensoria Pública, conquanto o recurso de apelação interposto pela parte contrária tenha sido desprovido.

Ao final, requer, portanto, o provimento do agravo interno para que seja determinada a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Conforme certificado nos autos, decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao agravo interno, id. n.º 30203719, pág. 1.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os presentes recursos de agravo interno
, passando a apreciá-los.

DO AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão monocrática da lavra do Juiz Convocado Álvaro José Norat de Vasconcelos constante no id. n.º 27575007, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada os termos da sentença “
a quo
”.

Após análise dos autos, observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

O recorrente sustenta que a decisão monocrática merece ser revista, sob o argumento da inaplicabilidade da verba honorária em favor da Defensoria Pública nos casos em que ela atua contra o próprio ente federativo a que pertence, além de alegar ausência de complexidade da causa para justificar os honorários fixados.

Analisando esse processado, verifico que a decisão agravada foi proferida com base em jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005/RJ – Tema 1002/STF, que estabeleceu o entendimento de que é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive àquela que o integra, desde que os valores sejam destinados ao seu fundo de aparelhamento institucional.

Ademais, quanto à tentativa de aplicação da equidade na redução dos honorários, cumpre observar que o valor da causa está muito acima do limite considerado "irrisório" para aplicação do art. 85, §8º, do CPC, sendo, portanto, inaplicável a redução equitativa.

Dessa maneira, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, reproduzo trecho da decisão ora impugnada e que reflete o que restou anteriormente exposto, “
verbis
”:

“...

A controvérsia gira em torno da legalidade da condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, após a procedência de ação de obrigação de fazer referente a tratamento médico especializado.

Frisa-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 1.140.005/RJ – Tema 1002/STF, restou assentado ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

O julgamento paradigma referido foi assim ementado:

RE 1140005

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 26/06/2023

Publicação: 16/08/2023

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (grifei)

Assim, o entendimento de que os entes federativos não devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas encontra-se superado, conforme se viu.

...

Assim, cabível na espécie o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em relação ao pleito do apelante, alternativamente, a redução equitativa dos honorários, com base no art. 85, §8º, do CPC, sob a alegação de que os 10% fixados em sentença seriam excessivos diante da baixa complexidade da causa. Contudo, tal argumento também não merece guarida.

A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (relator Ministro Og Fernandes, DJe de 31/5/2022), firmou entendimento no sentido de que i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”; "ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

No mesmo sentido:

...

No caso dos autos estas circunstâncias não se encontram presentes, afastando a possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade, pois a sentença arbitrou os honorários dentro dos parâmetros legais previstos no §2º e §3º, I, do art. 85 do CPC, considerando-se o valor da causa e a natureza da demanda, que versa sobre direito à saúde, matéria de significativa importância e complexidade, além disso, a fixação em 10% sobre o valor da causa não extrapola os limites da razoabilidade, situando-se no patamar mínimo previsto em lei, não havendo justificativa para aplicação da equidade, que é medida excepcional e apenas cabível em hipóteses de causas de valor inestimável ou irrisório, o que manifestamente não é o caso dos autos.

Diante disso, deve ser mantido a condenação ao pagamento de honorários arbitrados em desfavor do recorrente, Município de Belém, a serem revestidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

...”

O Município, ao interpor o presente agravo interno, repete argumentos já refutados, não traz elementos capazes de afastar a aplicação da tese vinculante do STF, tampouco demonstra ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

DO AGRAVO INTERNO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

A agravante, Defensoria Pública do Estado do Pará, alega que a decisão agravada deixou de observar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em favor da Defensoria Pública.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão monocrática agravada deixou de observar o comando expresso do art. 85, §11, do CPC, que estabelece o dever do órgão julgador de majorar os honorários sucumbenciais fixados na sentença quando houver trabalho adicional em grau recursal.

Dessa maneira, considerando o trabalho adicional realizado pela defensoria pública estadual nesta instância recursal, deve ocorrer a majoração dos honorários advocatícios. Nesse passo, tendo sido fixada pelo juízo “
a quo
” referida verba no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuido ser razoável, observados os parâmetros do art. 85, §3°, I, do CPC, majorá-la para o percentual de 12% (doze por cento).

Sobre a possibilidade de tal majoração no percentual acima fixado, o STJ já assim se pronunciou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL DE CORPUS CHRISTI. RECURSO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, é devida ainda que a parte adversa não tenha apresentado resposta ao recurso interposto
, circunstância essa que deve ser considerada tão somente para a quantificação do valor ou percentual a ser majorado. Precedentes.

7.
Hipótese em que a majoração da verba honorária em 15% sobre o valor fixado anteriormente se mostra razoável, não importando excessivo gravame à parte recorrente
.

8. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1668396/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).” (grifei)

Diante dessas considerações, impõe-se o acolhimento do agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, para fins de adequação da verba honorária à sistemática do art. 85, §11, do CPC, com a correspondente majoração do percentual fixado na origem, nos termos da fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e, DOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, para majorar os honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, I e 11, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

Belém, 20/03/2026